Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO E DESCARGA COMPLETA DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA COMPROVADA. FALTA DISCIPLINAR EM APURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descumpridas as condições da monitoração eletrônica, consistentes em violação da zona de inclusão e em descarga completa da bateria da tornozeleira eletrônica, sem qualquer justificativa comprovada, deve o sentenciado ser submetido à apuração de possível falta disciplinar no curso da execução, nos termos dos arts. 146-C, inciso II; 50, inciso VI; e 39, inciso V, todos da LEP, observado o prazo legalmente fixado no art. 138 da Lei no 5.969/2017 (Código Penitenciário do Distrito Federal) para esse fim.
2. Não satisfeito o requisito subjetivo em face de suposta infração disciplinar praticada no curso da execução, correta a decisão que indeferiu, por ora, a progressão do apenado para o regime aberto.
3. Recurso conhecido e desprovido.